Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715251-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, ANTONIA RITA BALTHAZAR DA SILVEIRA LOMBA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do processo 0701877-34.2025.8.07.0018, concedeu o pedido de tutela de urgência dos agravados a fim de determinar que o agravante não procedesse à eutanásia da cadela Elisa, nos seguintes termos: A Constituição Federal tutela a vida, em todas as suas manifestações. A fauna é especialmente protegida no art. 225 da Carta, que ressalva vida e integridade dos animais não-humanos. A segunda autora, que é médica veterinária, se dispõe a acolher o animal mencionado na demanda, o que por certo incluirá as cautelas relativas aos tratamentos, como também à prevenção da proliferação da grave moléstia que o acomete. Logo, há plausibilidade jurídica na pretensão deduzida. O periculum in mora é evidente: sem a tutela provisória, o animal será eutanasiado, em prejuízo literalmente irreparável. A Lei 14.228/21 ressalva a possibilidade de eutanásia em caso de doença infectocontagiosa incurável que caracterize risco à saúde pública, mas o requisito do risco à saúde pública é afastado pela consideração de que há medidas sanitárias capazes de conter a proliferação do vetor de contaminação. É claro que o afastamento da eutanásia só pode ser admitido mediante a segurança de que as precauções exigidas pela condição de saúde do animal afetado serão adotadas, o que será equacionado pela circunstância de a cadela vir a ser deixada sob a responsabilidade pessoal de uma médica veterinária que a parte autora afirma estar disposta a assumir a guarda. Em face do exposto, defiro a tutela provisória, para cominar ao réu a obrigação de não proceder à eutanásia da cadela Elisa, devendo entregar o animal aos cuidados da médica veterinária que irá assumir a responsabilidade respectiva, mediante termo de compromisso que deverá ser expedido pela Secretaria do Cartório e firmado pela guardiã. Como contracautela, comino à autora a obrigação de não apenas empreender as ações voltadas ao tratamento do animal, mas sobretudo de prevenção contra a proliferação da moléstia, resguardando o animal de condições que possam propiciar a propagação dos elementos patógenos respectivos. Para tanto, a autora deverá informar, em 24h, o nome da médica veterinária que irá assumir a responsabilidade pelos cuidados necessários à saúde e bem-estar da cadela e pelas medidas de prevenção contra a possibilidade de propagação da doença, condição para a recepção do animal. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta. Após a indicação do nome da guardiã e assinatura do termo de compromisso relativo à obrigação de cuidar do animal e adotar as medidas de prevenção do contágio, expeça-se o alvará autorizando a busca do animal junto ao Centro de Zoonoses. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (ID. 227564401, dos autos de origem) Alega o agravante, em suas razões recursais, que a decisão merece suspensão e reforma em razão do risco à saúde pública decorrente da manutenção de animal acometido de doença transmissível a seres humanos e que tem o potencial de causar morte, se for picado por mosquitos-palha (flebótomo) que entrem em contato com a cadela em questão. Afirma que a Leishmaniose Visceral não tem cura, e o fato de o animal não ter desenvolvido sintomas da doença não é relevante, tendo em vista que, mesmo sendo tratada e sem apresentar sinais clínicos, sua infecção ainda pode transmitir a doença fatal. Defende que de acordo com parecer técnico emitido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, elaborado em situação análoga, o procedimento adotado pelo Departamento de Controle de Zoonoses do Distrito Federal foi correto, e que a única medida de saúde aplicável ao caso concreto era a que estava sendo conduzida pelos agentes distritais, uma vez que o tratamento possível não é totalmente eficaz e que os tutores do animal além da utilização de medicamento de uso veterinário, também deverão seguir uma série de rígidos controles arrolados no referido parecer. Ressalta que, no caso concreto, o tutor da cadela decidiu não realizar o tratamento do animal e o entregou à Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF, e que, então, não havia outro procedimento a ser adotado pelos agentes públicos que não a realização da eutanásia, a fim de preservar a saúde da coletividade. Diz que antes de decidir pela eutanásia, o órgão público adotou as medidas necessárias para confirmar que o animal era portador da leishmaniose canina, e que a situação se adequa à exceção prevista na Lei 14.228/2021, por se tratar de hipótese de doença transmissível incurável, que coloca em risco a saúde humana e de outros animais. Sustenta que um único animal pode ser o responsável pelo adoecimento de inúmeras pessoas e outros animais à sua volta, de forma exponencial e que, por esta razão, todos os meios devem ser adotados para impedir que a infecção por leishmaniose afete a saúde da coletividade. Reitera ser correta e legítima a atuação do Poder Público no caso, considerando os riscos à coletividade, razão pela qual defende a reforma da decisão recorrida. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, para que seja cassada a decisão recorrida. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, em que pesem as alegações do agravante, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão dos efeitos suspensivos à decisão agravada. De acordo com o que consta dos autos de origem, a cadela Elisa foi resgatada em uma ação promovida pela PCDF na residência de uma acumuladora, em 2023, e, a partir de então, foi encaminhada ao Centro de Zoonoses do Distrito Federal e ficou aguardando adoção, até ter sido diagnosticada, em exames de rotina, com Leishimaniose. A inicial ressalta que a cadela é assintomática, não está em sofrimento, nem se enquadra em qualquer outra situação que indique a eutanásia, e que é possível o tratamento da doença, sem que haja risco para qualquer outra vida, humana ou não humana. O art. 2o da Lei no 14.228/2021 veda a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, salvo eutanásia nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais. No caso em análise, apesar da assertiva do agravante, a exceção em questão não restou evidenciada, tendo em vista a existência de medidas capazes de conter a proliferação do vetor de contaminação da doença, especialmente considerando o fato de que o animal afetado é assintomático, e foi posto sob a responsabilidade de uma médica veterinária que se comprometeu a assumir sua tutela e cuidados, além de lhe proporcionar o tratamento adequado e necessário. Ressalte-se que a decisão agravada cominou à parte autora “...a obrigação de não apenas empreender as ações voltadas ao tratamento do animal, mas sobretudo de prevenção contra a proliferação da moléstia, resguardando o animal de condições que possam propiciar a propagação dos elementos patógenos respectivos. Para tanto, a autora deverá informar, em 24h, o nome da médica veterinária que irá assumir a responsabilidade pelos cuidados necessários à saúde e bem-estar da cadela e pelas medidas de prevenção contra a possibilidade de propagação da doença, condição para a recepção do animal”, o que já restou cumprido e demonstrado nos autos nos IDs. 230142611 e 230142615. Precedente: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO-FAZER. EUTANÁSIA CANINA. LEISHMANIOSE VISCERAL. POSSE. TRATAMENTO. ACOMPANHAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – tutela de urgência cautelar antecedente requerida com o escopo de que o réu se abstivesse de submeter cadela à eutanásia e de que fosse concedida a posse provisória do animal à autora. Como pedidos principais, postularam a concessão da posse definitiva da cadela à autora, bem como a apresentação de documentos relativos a eutanásias de animais anteriormente realizadas. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos para vedar ao réu a realização da eutanásia do animal e consolidar a posse e a responsabilidade do animal à autora. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em preliminarmente (i) examinar eventual cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial e, no mérito, (ii) verificar a adequação dos procedimentos adotados pelo ente público diante do diagnóstico de leishmaniose visceral canina. III – Razões de decidir 4. O indeferimento de providências inúteis ou meramente protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC/2015. Na demanda, a prova pericial, que o apelante-réu pretendia utilizar para comprovar o diagnóstico de leishmaniose do animal, é dispensável para o deslinde da demanda, diante da possibilidade de tratamento. 5. Constatada a inadequação da conduta do ente público que, mesmo diante da possibilidade de tratamento da leishmaniose visceral, das boas condições clínicas do animal e da ausência de provas de risco de contaminação, determinou a eutanásia do animal. 6. Segundo parecer do CFMV, o animal diagnosticado com leishmaniose visceral submetido a tratamento deve ser monitorado até o fim da sua vida, com avaliações quadrimestrais. Sentença parcialmente reformada para incluir o acompanhamento periódico do cão. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370, caput. Lei no 14.228/2021, art. 2o. Resolução no 1.138/2016/CFMV, art. 6o, XIII. (Acórdão 1981164, 0706720-47.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (negritei) Desse modo, tenho que o agravante não logrou demonstrar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que justifiquem a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Ao contrário, vislumbro a ocorrência de irreversibilidade da medida, caso a decisão agravada seja suspensa e seja leva a termo a eutanásia do animal em questão. Sendo assim, considerando que a cadela em litígio se encontra sob a guarda, responsabilidade e aos cuidados de uma médica veterinária, recebendo o tratamento adequado à doença que a acomete, bem ainda, não tendo restado evidenciado o risco de proliferação da doença em discussão, impõe-se a manutenção da decisão agravada, até a análise do mérito do presente recurso. Ante o exposto, em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo do recurso. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital